Tribunal: TJSP
Processo: 1004521-78.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. DANOS MORAIS – Inocorrência – Ausência de prova de abalo extrapatrimonial relevante decorrente da conduta ilícita do réu, de cobrar juros remuneratórios muito acima da média de mercado – Alegação deduzida no recurso, relativa à comprometimento de renda decorrente de empréstimos consignados, que extrapola

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. DANOS MORAIS – Inocorrência – Ausência de prova de abalo extrapatrimonial relevante decorrente da conduta ilícita do réu, de cobrar juros remuneratórios muito acima da média de mercado – Alegação deduzida no recurso, relativa à comprometimento de renda decorrente de empréstimos consignados, que extrapola os limites da petição inicial.
2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Pretensão à majoração – Descabimento – Verba fixada em dez por cento do valor da condenação – Montante a ser arbitrado em liquidação, mas estimado, na inicial, em quatro mil reais, hábil a figurar como base de cálculo da honorária, sem culminar em remuneração irrisória.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004521-78.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MARISA
CEZAR DOMINGUES PROTTA, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-78.2019.8.26.0624 - Voto no 41211
2
APELAÇÃO 1004521-78.2019.8.26.0624
COMARCA DE TATUÍ
APELANTE: MARISA CEZAR DOMINGUES PROTTA
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
VOTO 41211
APELAÇÃO
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. DANOS MORAIS Inocorrência Ausência de prova de
abalo extrapatrimonial relevante decorrente da conduta ilícita do
réu, de cobrar juros remuneratórios muito acima da média de
mercado
Alegação deduzida no recurso, relativa à
comprometimento
de renda decorrente de empréstimos
consignados, que extrapola os limites da petição inicial.
2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Pretensão à
majoração Descabimento Verba fixada em dez por cento do
valor da condenação Montante a ser arbitrado em liquidação,
mas estimado, na inicial, em quatro mil reais, hábil a figurar
como base de cálculo da honorária, sem culminar em
remuneração irrisória.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARISA
CEZAR DOMINGUES PROTTA contra a r. sentença de fls. 133/140,
integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração às fls. 153/155
e cujo relatório se adota em complemento, que julgou procedentes em parte
os pedidos formulados em ação de revisão de contrato bancário ajuizada
em face de BANCO AGIBANK S/A, em que imposta a limitação dos juros
remuneratórios à média de mercado, com a consequente restituição simples
das quantias pagas ou cobrada em excesso, sem danos morais, culminando
em sucumbência recíproca, com honorários de dez por cento da
condenação, pela ré à autora, e de dez por cento entre a diferença do valor
da causa e a condenação a se apurar, pela autora à ré.
Em seu recurso, a autora busca a reforma do julgado,
para que condenada, a ré, ao pagamento de indenização por danos morais,
bem como para que os honorários de sucumbência sejam fixados
equitativamente, na medida em que a adoção do valor da condenação como
base de cálculo levará à remuneração irrisória (fls. 157/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-78.2019.8.26.0624 - Voto no 41211
3
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
168/183.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cabe consignar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, ao
contratar com a casa bancária, adquiriu serviços como destinatário final
(CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
Pois bem.
Na origem, impôs-se a revisão do contrato de empréstimo
pessoal celebrado, com vistas à adoção da média de mercado em
substituição aos encargos remuneratórios pactuados.
Pelos limites da devolutividade recursal, fica limitado o
presente exame à condenação do apelado ao pagamento de indenização
por danos morais, assim como aos consectários da sucumbência.
No que toca aos danos morais, na ausência de prova de
qualquer abalo extrapatrimonial relevante, em não se tratando de danos in
re ipsa, não há espaço para configuração do dever de indenizar, como bem
reconhecido na r. sentença.
A
argumentação
trazida
no
recurso,
relativa
à
comprometimento de renda pela contratação de empréstimos diversos,
extrapola a causa de pedir exposta na inicial, de modo que em nada
contribui para a pretensão deduzida pela apelante no tocante aos danos
morais que alega ter sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-78.2019.8.26.0624 - Voto no 41211
4
O exame, como é cediço, deve se limitar aos termos da
petição inicial, que de concreto nada traz, de modo que acertada a r.
sentença ao não condenar o banco apelante ao pagamento de indenização
a este título.
No
que
toca
aos
honorários
de
sucumbência,
considerando que a apelante aponta diferença paga a maior de mais de
quatro mil reais (fls. 4), a adoção de tal quantia como base de cálculo para a
honorária sucumbencial não culmina em remuneração irrisória, levando em
conta as peculiaridades do caso concreto, de baixa complexidade e célere
trâmite.
Pela manutenção do julgado, fica, ainda, majorada a
honorária sucumbencial devida pela apelante para quinze por cento da base
de cálculo arbitrada na origem, na forma do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, respeitada a gratuidade.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator